Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DÉBITO NAS PARCELAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COBRANÇA. INVIABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS. NULIDADE. TAXA DE REGISTRO.TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Há inovação recursal quando a parte recorrente apresenta matéria não formulada em oportunidade anterior nos autos.
2. Não configura hipótese de cerceamento de defesa a prolação de sentença antes do julgamento do agravo de instrumento que indeferiu o efeito suspensivo.
3. A responsabilidade civil por ato ilícito pode decorrer de uma ação ou omissão voluntária, que por negligência ou imprudência viola o direito e causa prejuízo a outrem (art. 186 do Código Civil), ou pelo abuso do direito (art. 187), considerando os seus fins sociais e econômicos, a boa-fé objetiva e os bons costumes.
4. O valor da compensação por danos morais deve observar a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC, art. 537, § 1o), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato". Precedentes.
6. Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A análise dos danos materiais ante provável fato novo/superveniente nos autos deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa.
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva, devidamente provados.
9. A contratação do seguro para a concessão do crédito, a princípio, não representada ilegalidade se não for comprovado que representou condição para a contratação do crédito.
10. Acolhida a preliminar de conhecimento parcial do recurso do autor. Deu-se parcial provimento aos recursos do autor e do réu.